Tribunal: TJSP
Processo: 0002805-17.2012.8.26.0450
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
Possessória – Reintegração na posse – Falecimento do autor, seguido de determinação de alteração do polo ativo para o espólio – Mera juntada de documentos necessários à regularização da representação processual – Instrumento de mandato outorgado pelo espólio e cópia do despacho proferido nos autos do arrolamento, de nomeação do inventariante, que não constituem prova de fatos controvertidos –

Ementa:
Possessória – Reintegração na posse – Falecimento do autor, seguido de determinação de alteração do polo ativo para o espólio – Mera juntada de documentos necessários à regularização da representação processual – Instrumento de mandato outorgado pelo espólio e cópia do despacho proferido nos autos do arrolamento, de nomeação do inventariante, que não constituem prova de fatos controvertidos – Princípio do contraditório não ofendido – Nulidade inexistente – Esbulho configurado – Perícia realizada com a conversão do julgamento em diligência – Não desocupação do imóvel ocupado a título precário pelo réu – Sentença de procedência mantida – Aplicação do art. 252 do Regimento Interno do E. TJSP.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000211018
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0002805-17.2012.8.26.0450, da Comarca de Piracaia, em que é apelante JOSÉ
APARECIDO DOS SANTOS, é apelado ESPÓLIO DE BENEDITO BUENO
OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), RENATO RANGEL DESINANO E MARINO
NETO.
São Paulo, 23 de março de 2020.
GIL COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002805-17.2012.8.26.0450 -Voto no 32.286
2
Apelação n.o 0002805-17.2012.8.26.0450
Comarca de Piracaia 1a Vara Judicial
Apelante: José Aparecido dos Santos
Apelado: Espólio de Benedito Bueno Oliveira
Voto n.o 32.286
Possessória Reintegração na posse Falecimento do autor, seguido de
determinação de alteração do polo ativo para o espólio Mera juntada de
documentos necessários à regularização da representação processual
Instrumento de mandato outorgado pelo espólio e cópia do despacho
proferido nos autos do arrolamento, de nomeação do inventariante, que
não constituem prova de fatos controvertidos Princípio do contraditório
não ofendido
Nulidade inexistente
Esbulho configurado
Perícia
realizada com a conversão do julgamento em diligência
Não
desocupação do imóvel ocupado a título precário pelo réu Sentença de
procedência mantida Aplicação do art. 252 do Regimento Interno do E.
TJSP.
Pretensão de reintegração na posse julgada procedente, adotado o
relatório da r. sentença.
Em apelação, o réu alegou que foram juntados novos documentos e
deles não houve sua intimação para manifestar-se, havendo violação ao princípio
do contraditório. Afirmou que inexiste contradição entre os depoimentos das
testemunhas do processo n.o 3002219-89.2013.8.26.0450, de ação movida em
face do INSS, e as deste processo, e que a propriedade do autor possui
matrícula, o que permitiria perícia física no imóvel para comprovação de que a
área ocupada por ele, réu, está inserida na pertencente ao autor. Postulou pelo
provimento do recurso para anulação do processo desde fl. 134, ou para
improcedência do pedido.
Recurso respondido.
Recebidos os autos nesta instância recursal, o Exmo. Magistrado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002805-17.2012.8.26.0450 -Voto no 32.286
3
LUIZ ANTONIO TAVARES DE ALMEIDA, à época designado para auxiliar esta
11a Câmara de Direito Privado, converteu o julgamento em diligência para
realização de perícia a fim de se apurar se, de fato, havia ocorrido o esbulho do
imóvel pertencente ao autor (fl. 159). O processo veio para julgamento em
19/2/2020 (fl. 304).
Eis o relatório.
O falecimento do autor importou na determinação de suspensão do
feito e regularização processual (fl. 128), seguida de alteração do polo ativo para o
espólio (fl. 139). Os “documentos novos” referidos pelo réu em apelação são os de
fl. 133, consistente em cópia do despacho proferido nos autos do arrolamento dos
bens deixados pelo falecido, em que se pode observar o nome do inventariante, e
o instrumento de mandato outorgado pelo espólio.
Estéril, como se denota, a alegação de nulidade do processo
fundada em ofensa ao princípio do contraditório, uma vez que os mencionados
documentos não são aptos à comprovação dos fatos controvertidos.
Em que pesem os argumentos dispostos no recurso, a r. sentença
de procedência do pedido e reintegração do espólio-autor na posse do imóvel
deve ser mantida por seus próprios fundamentos, os quais são a seguir
reproduzidos:
“A prova produzida ao longo da instrução, assim, tinha por objetivo
demonstrar a que título o autor estava na área, se era o legítimo possuidor
do sítio ou se ocupava precariamente o imóvel do autor original.
Nessa toada, a primeira testemunha do réu (João) disse que ele
reside em uma área de terra ao lado do sítio do autor (separada pela
estrada), mas com a anuência do autor original criava animais na área
dele. A testemunha José disse que o réu morava no local há muito tempo
e que o réu auxiliava o autor em seus afazeres.
De outro lado, observe-se que as testemunhas de fls. 93 (que
prestaram depoimento na ação que o réu promoveu contra o INSS)
asseveraram que o réu residia em uma área pertencente ao autor
originário, que lhe cedeu um pedaço de terra para a própria subsistência.
Nesse passo, registro que nada há nos autos a indicar que o réu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002805-17.2012.8.26.0450 -Voto no 32.286
4
detivesse a posse da área de maneira autônoma ao autor original, ou que
tivesse recebido o imóvel em doação ou outro negócio jurídico similar. Os
elementos colhidos ao longo de o feito indicam a existência de um
comodato entre as partes, caracterizado pela tolerância do autor original
em relação à residência e atividades do réu, sobretudo em razão da
amizade havida, situação essa que não pode legitimar a posse do réu
frente ao espólio.
Assim, a manutenção do réu no imóvel, contra a vontade do autor e
legítimo possuidor, inequivocamente configurou esbulho possessório a
demandar a reintegração de posse pretendida.”
Com base no princípio da economia processual e para se evitar
repetições desnecessárias, convém ratificar a r. decisão recorrida. Frise-se que o
E. STJ reconhece “a viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor
firmado na sentença, inclusive transcrevendo-o no acórdão, sem que tal medida encerre
omissão ou ausência de fundamentação no decisum.” (REsp 662272/RS, Rel. Min.
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 2a Turma, j. 4/9/2007). No mesmo sentido: REsp
641963/ES, REsp 592092/AL e REsp 265534/DF.
Com a conversão do julgamento do recurso de apelação em
diligência, o perito apontou em seu laudo, não impugnado pelo réu, que “... a área
ocupada pelo Réu, Senhor JOSÉ APARECIDO DOS SANTOS, situada na parte baixa do
terreno, entre a margem esquerda da Estrada Municipal e o Rio Cachoeira, faz parte
integrante do imóvel do Autor”. Apontou o perito, também, que “... a ocupação do
terreno objeto desta ação pelo Réu, é decorrente de permissão de uso, por parte do
Autor, em homenagem a estreita amizade desenvolvida entre ambos, ao longo dos
últimos 20 (vinte) anos de vida do Autor”. Para arrematar, registrou o perito que “... a
relação do Réu com a propriedade é caracterizado por um 'contrato tácito de comodato' e
que, diante da recusa do Réu em desocupar o imóvel quando o Autor pediu sua
devolução por não mais lhe convir dar continuidade àquela relação, é fato que configurou
'esbulho possessório'” (fl. 276).
Configurado
o
esbulho
possessório,
decorrente
da
não
desocupação do imóvel ocupado a título precário pelo réu, de rigor a reintegração
do imóvel na posse do espólio autor.
A majoração de honorários advocatícios é inaplicável à causa, uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002805-17.2012.8.26.0450 -Voto no 32.286
5
vez que a r. sentença foi proferida na vigência do CPC/1973.
Ante o exposto, meu voto é pelo não provimento ao recurso.
Gil Coelho
Relator